Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001398-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDGAR BARBOSA MACHADO - CPF: 329.258.751-49 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PREJUDICIAL DE AUSENCIA INTERESSE PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA- RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

1-Mostra-se despicienda a análise da prejudicial de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso, assim como a preliminar de ausência de interesse processual aventada pela Procuradoria Geral de Justiça, notadamente, porque com o trânsito em julgada da sentença proferida no Juizado da Fazenda Pública surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública.Precedentes.[...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019).

2- A coisa julgada, instituto consagrado de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário.

3- Resta incontroversa a ocorrência da coisa julgada, eis que a pretensão já foi apreciada e julgada pelo Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

4.Recurso Provido e sentença em reexame retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo - 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação Monitória no 1001398-63.2017.8.11.0041, que rejeitou os embargos e determinou o pagamento no valor de R$ 126.587,84 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente a Certidão no 9.9.090.913-1.

Argui o Estado de Mato Grosso, em sede de prejudicial de mérito, que a pretensão quanto ao recebimento do crédito contido na certidão de crédito trabalhista de no 9.9.090.913-1, encontra-se acobertada pelo manto da prescrição.

No mérito, sustenta que a sentença merece ser reformada, pois “os documentos, a prova escrita, que deveria juntar aos autos pelo Recorrido ao pedido monitório, é aquela que possa garantir ao magistrado firmar um juízo de admissibilidade do direito invocado, porém, no presente caso, verifica-se que a prova escrita juntada pelo Recorrido em sua petição inicial, não preenche os requisitos exigidos no artigo 700 do NCPC”.

Ao final, requer o provimento do apelo e, de consequência seja julgado improcedente os pedidos formulados na petição inicial, por falta prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de provar a existência do credito do Recorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id.53709036.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou argui preliminar de ausência de interesse processual, “uma vez que o Autor deve receber e quitar os créditos nela representados nos autos dos precatórios que ela menciona”.

Despacho id.13329064, para manifestar acerca da coisa julgada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE OFÍCIO DA COISA JULGADA

EDGAR BARBOSA MACHADO ingressou com Ação Monitória aduzindo que é credor da importância de R$ 40.148,64 (quarenta mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), provenientes de diferenças de escalonamento vertical, juros e correção monetária salários pagos em atraso lastreada na certidão de créditos trabalhista no 9.9.090.913-1.

O Estado de Mato Grosso devidamente citado apresentou EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO, oportunidade que argui o instituto da coisa julgada, pois “a presente ação tem a óbice do trânsito em julgado em 15/12/2016 do Processo n. 0504172-54.2014.8.11.0001 (vide PJE), que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, em que foi reconhecida a prescrição da execução da carta de credito no 9.9.090.913-1. (id.53709023).

Em 1/7/2020, aportou sentença, oportunidade que o Juízo monocrático rejeitou os embargos monitórios, sob os seguintes fundamentos:

[...]Como relatado, cuida-se de Ação Monitória proposta com o fito de obter decisão para que seja determinado ao Requerido que proceda ao pagamento da quantia devida, no montante de R$ 126.587,84 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) ou, caso não cumprida a obrigação, que seja ela convertida em mandado de execução.

Dispõe o art. 700 do CPC que a Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de entrega de coisa fungível/infungível ou de coisa móvel/imóvel, ou, ainda, do adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento para a satisfação do seu direito.

Desse modo, por ter adotado no nosso ordenamento o procedimento monitório documental, é imprescindível a existência de início de prova escrita, destituída de força executiva, que forneça alguma base de verossimilhança à pretensão, a obrigar o devedor ao pagamento.

Nas lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery, por documento escrito deve-se entender:

“Qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. O documento escrito pode originar-se do devedor ou de terceiro. Documento escrito. Exemplos: qualquer documento escrito que não se revista das características de titulo executivo é hábil para ensejar a ação monitória, como por exemplo: a) cheque prescrito; b) duplicata sem aceite; c) carta confirmando a aprovação do valor do orçamento e a execução dos serviços; d) carta agradecendo ao destinatário o empréstimo em dinheiro; e) telegrama; f) fax (...)” (in Código de Processo Civil Comentado. 8a edição. Editora RT. Pág 1.308) – Destacamos.

No caso vertente, a Certidão de Crédito Salarial no 9.9.090.913-1, constituem prova escrita da dívida, aptos a demonstrar o direito de perceber os valores do Estado de Mato Grosso.Com efeito, de acordo com o nosso sistema jurídico, a prova escrita da dívida que esteja em poder da Autora e seja apta a embasar ação monitória faz presumir certeza e liquidez.Ademais, os documentos apresentados são documentos hábeis à cobrança, cabendo ao devedor ilidir a presunção da existência do débito ali declarado (CC – art. 131 e CPC/2015 – art. 374, IV), o que não foi feito em nenhum momento, haja vista que o Requerido apenas se posicionou quanto ao excesso na cobrança. Dessa forma, não procedem as alegações do Embargante.Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPROVADA – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – RITO PRÓPRIO – EXEGESE DO ARTIGO 730 E SEGUINTES DO CPC E ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a efetiva entrega das mercadorias pela nota fiscal assinada e acompanhada do canhoto de recebimento das mercadorias requeridas pela administração pública, considera-se devido o pagamento à empresa contratada, uma vez demonstrada a boa-fé e a lisura dos contratantes, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade Quando se trata da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente de execução, está sujeita a rito próprio, descrito no art. 730 e seguintes do CPC finalizando com a inscrição do crédito em precatório, de acordo com o prescrito no artigo 100 da Constituição Federal. Recurso parcialmente provido”.(RAC n. 81145/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 16/05/2012).

“REEXAME NECESSÁRIO - MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - SÚMULA 339 STJ - EMBARGOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A MUNICÍPIO - EMPENHO DOS VALORES - CHEQUE PRESCRITO E PROTESTADO - PAGAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ART. 1o, § 2o DA LEI No 6.899/81 - JUROS MORATÓRIOS - CITAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. “É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública” (Súmula n. 339 STJ). Cheque prescrito é título hábil a embasar Monitória, pois lhe falta a exigibilidade, requisito para propositura da Ação Executória e a sua apresentação demonstra a constituição do direito do credor, cabendo ao devedor provar a inexistência do débito. “A data do ajuizamento da ação é o termo inicial para o cálculo da incidência da correção monetária, sendo os juros de mora devidos desde a data da citação quando o devedor foi constituído em mora”.(TJMG - RAC n. 1.0024.02.876694-7/ - RNS n. 75309/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/02/2011, Data da publicação no DJE 23/02/2011). Portanto, se impõe, pois, a rejeição dos Embargos Monitórios e a procedência da Ação Monitória.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, constituindo de pleno direito o título executivo no valor representado pelos documentos de ID no 4635798, que somados e corrigidos remontam em R$ 126.587,84 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), sendo que a partir da citação incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

A sentença não merece ser mantida.

Isso porque, sob a pretensão deduzida incide a ocorrência do instituto da coisa julgada, posto que o ora Apelado ingressou com ação de execução de título extrajudicial no JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ pleiteando recebimento do valor bruto de R$ 33.753,68 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), referentes a créditos salariais, representado pela Certidão no 9.9.090.913-1, expedida pelo Estado de Mato Grosso.

O Juízo Singular julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, IV, do Código de Processo Civil, em 15/12/2016 do Processo n. 0504172-54.2014.8.11.0001, com trânsito em julgado em 23/06/2016 (vide PJE-ID.4494014-Juizado Especial da Fazenda Pública).

A coisa julgada, instituto consagrado de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário.

O “limite objetivo da coisa julgada está intimamente ligado à matéria que está em discussão e que será objeto da decisão de mérito e delimitará o que receberá a proteção da coisa julgada e que, por conseguinte, não mais será objeto de discussão futura” (THAMAY, Rennan. Coisa julgada [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

No mesmo sentido encontram-se os dispositivos do CPC.

Confira-se:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

No caso em apreço, a luz dessas considerações, resta incontroversa a ocorrência da coisa julgada, eis que a pretensão já foi apreciada e julgada pelo Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conforme id.53709024.

Por fim, mostra-se despicienda a análise da prejudicial de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso, assim como a preliminar de ausência de interesse processual aventada pela Procuradoria Geral de Justiça, notadamente, porque com o trânsito em julgada da sentença proferida no Juizado da Fazenda Pública surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Com o

trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública.
Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019).

Assim, como bem disse consignou a Procuradoria Geral de Justiça,
in verbis:

[...]Incompreensível, portanto, que volte a acionar o Réu para exigir dele a satisfação de créditos já em execução contra a Fazenda Estadual. Aliás, se tivesse como ir adiante, esta monitória lhe daria um outro precatório!!

Certidão de crédito representado em precatório é alternativa a credores negligenciados pelos devedores públicos. De posse dela, aceitando algum deságio, eles podem negociá-la com devedores da Fazenda Pública, que, como cessionários, lhes tomam o lugar nos autos respectivos.

Ocorre que a certidão em trato não foi negociada. Ela ainda está com o titular dos precatórios que lhe deram origem. E, é óbvio, se tivesse sido cedida, nem o cessionário teria Ação Monitória.

Certidão de crédito salarial contra a Fazenda Pública só embasa Ação Monitória quando representando dívida ainda não objeto de condenação definitiva...

A luz dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, ante a ausência de título com eficácia executiva e, em sede de remessa necessária RETIFICO

a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023